Tribunal: STF
Processo: AI 615769
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ART. 462, § 3º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
O recurso extraordinário 
   interposto de decisão interlocutória deve ficar retido até 
   julgamento final e seu processamento depende de reiteração. Exceção 
   àquelas situações em que se demonstre a existência de prejuízo 
   irreparável para a parte.